Tribunal: TJBA
Processo: 8020025-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020025-82.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NATALICIA CONCEICAO LEITE

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

RC06

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/02/2019. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75 DA PROVA OBJETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA NO IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75 DA PROVA OBJETIVA PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR POR APRESENTAR A ALTERNATIVA APONTADA COMO CORRETA UM ERRO GROSSEIRO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.Ilegitimidade passiva do Governador do Estado rejeitada, pois que a este compete privativamente prover e extinguir cargos públicos conforme consta no inciso XIII art. 105 da Constituição do Estado da Bahia.

2. Ilegitimidade passiva do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC afastada, pois esta é a instituição que organiza a Banca Examinadora responsável pela execução, elaboração do exame e correção das questões da prova do Concurso Público para ingresso na carreira de soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Bahia, constando nos termos do Edital SAEB 02/2019.

3.
A hipótese deste mandado de segurança ajusta-se ao quanto decidido no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.000,
“Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.”
grifei

4 .
Anulada a questão e determinada a reclassificação do impetrante, acaso este obtenha a pontuação mínima necessária, fica, de logo, determinado o seu prosseguimento no certame e a realização das etapas seguintes

5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020025-82.2020.8.05.0000,
em que figuram como impetrante NATALICIA CONCEICAO LEITE e como impetrados Governador do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.